Tribunal: TJDFT
Processo: 0016910-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016910-14.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GISLENE FELIPE DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento de habilitação apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para que figure na condição de cessionário de APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, THAYNARA RODRIGUES DE ALMEIDA, THAMYRIS RODRIGUES DE ALMEIDA e FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA (IDs 21865625/21865630), porquanto estes não são credores do presente precatório, e sim GISLENE FELIPE DE ALMEIDA. Ainda que APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, THAYNARA RODRIGUES DE ALMEIDA, THAMYRIS RODRIGUES DE ALMEIDA e FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA sejam meeiro/sucessores da credora GISLENE FELIPE DE ALMEIDA, a cessão do crédito deste precatório exige anterior sucessão processual pelo juízo da execução, nos termos do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Ademais, vale destacar que a sucessão processual demanda a partilha do crédito na via judicial ou extrajudicial. Publique-se. Intime-se o ente devedor para ciência, com prazo de 30 (trinta) dias. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios